Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SERASA. DANO IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito referente ao contrato de financiamento de veículo n° 30410000000787119544, e a consequente exclusão do nome da autora dos bancos restritivos de crédito, e condenou o réu a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 52447674). Custas e preparo recolhidos (ID’s 52447675 e 52447676). Contrarrazões apresentadas (ID 524476770).
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na origem, narra a autora que o banco réu inseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida no valor de R$ 7.063,86 (sete mil e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), a qual afirma desconhecer. Alega que o financiamento a que se refere a restrição foi quitado em 23/08/2021 e que o gravame do bem já foi baixado, tendo, inclusive, alienado o veículo.
5. Em razões recursais, o recorrente insiste na tese de regularidade da contratação do financiamento, e pugna pela redução do valor da condenação.
6. Em que pese a alegação do recorrente quanto à regularidade da negativação, não se mostra razoável a demora na baixa da aludida restrição e na sua consequente manutenção indevida, após a quitação da dívida.
7. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). Na hipótese, caberia ao recorrente demonstrar a legitimidade da manutenção da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, revela-se ilícita a restrição e deve ser julgada procedente a pretensão indenizatória respectiva.
8. A manutenção indevida do nome da autora no rol de inadimplentes após quitados os débitos revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização, na modalidade in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. O valor do dano moral foi fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem, em observância às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Por fim, em que pese a alegação da parte autora de não ter sido efetuada a baixa de seu nome dos cadastros de inadimplentes, conforme determinado na sentença, os documentos colacionados aos autos não se prestam a demonstrar tal afirmação.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.